Tribunal: TJDFT
Processo: 0736224-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736224-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE GRANGEIRO BOTELHO AGRAVADO: RAFAELA CRISTINA FERREIRA BORGES, HORTIFRUTI BORGES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE GRANGEIRO BOTELHO contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de RAFAELA CRISTINA FERREIRA BORGES e HORTIFRUTI BORGES LTDA, determinou a emenda da petição inicial para que figure no polo passivo da demanda apenas a devedora constante do título (pessoa física), sobre o fundamento de não estarem presentes os pressupostos necessários para a desconsideração inversa da personalidade jurídica (ID 245971545, autos 0740137-37.2025.8.07.0001). O agravante alega, em síntese, que: 1) a desconsideração inversa pode ser requerida diretamente na petição inicial, nos termos do art. 134, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC; 2) a executada é sócia majoritária e administradora da pessoa jurídica, com 99% do capital social; 3) todas as operações relacionadas ao contrato (título executivo) foram realizadas por meio da empresa; 4) há confusão patrimonial entre a pessoa física e a jurídica; 5) a decisão viola os Enunciados 125 e 248 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC, bem como o Enunciado 283 do Conselho da Justiça Federal – CJF; e 6) a Teoria da Asserção legitima a inclusão da sociedade empresária no polo passivo desde a petição inicial. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a citação da Hortifruti Borges Ltda. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja recebida a petição inicial e confirmada a citação da sociedade empresária. Preparo recolhido (ID 75598197). É o relatório. Decido. Embora a decisão agravada tenha determinado a emenda da petição inicial, tal determinação decorreu do indeferimento do pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Trata-se, assim, de decisão com conteúdo decisório, passível de impugnação por agravo de instrumento. O presente recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. O CPC, em seus arts. 133 a 137, assim dispõe: “Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente.” O art. 134, § 2o, do CPC autoriza expressamente que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica seja formulado na petição inicial. O § 4o do dispositivo, ao dispor que “o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”, pode induzir à conclusão equivocada de que o requerente deve apresentar prova pré-constituída do cabimento da desconsideração. Na realidade, o requerente deve alegar (e não demonstrar) o preenchimento dos pressupostos para a desconsideração: abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil). Tanto é assim que os arts. 135 e 136 do CPC preveem a possibilidade de instrução probatória. Portanto, a análise do pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ocorrer com base na Teoria da Asserção. O indeferimento liminar do pedido só se legitima quando as alegações do requerente não se enquadrarem nas hipóteses que autorizam a desconsideração. Nesse sentido, registrem-se julgados deste Tribunal: “Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Nulidade da parte da decisão desprovida de fundamentação. Impossibilidade de indeferimento liminar do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica por falta de prova. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Recurso interposto de uma decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e outra que não deferiu nem indeferiu o pedido de penhora de faturamento. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão são saber se: (i) se é possível a rejeição liminar da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) deve ser invertido o ônus da prova em face do devedor para comprovar o recebimento de renda e viabilizar a análise do pedido de penhora de faturamento. III. Razões de decidir 3. A decisão que rejeitou liminarmente instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica contém fundamentação suficiente para afastar a alegação de nulidade. 4. Os pedidos de inversão do ônus da prova e de penhora de faturamento não foram indeferidos nem deferidos, restando caracterizada a nulidade desta parte da decisão por falta de fundamentação. 5. O pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser analisado sob a ótica da teoria da asserção, sem exigir a demonstração de indícios mínimos ou de documentação comprobatória. Precedentes desta eg. Turma Cível. 6. A petição inicial contém argumentos minimamente plausíveis relacionados aos elementos específicos para desconsideração da personalidade jurídica, conforme prevê o art. 134, § 4o, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Tese de julgamento: “A petição de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica se dá sob a ótica da teoria da asserção, devendo conter argumentos minimamente plausíveis relacionados aos elementos específicos para desconsideração da personalidade jurídica (art. 134, § 4o, do CPC)”.(...) (Acórdão 2021876, 0711501-64.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 31/07/2025) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento liminar do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, antes da inauguração do respectivo incidente, foi recentemente contemplado no Regimento Interno do TJDFT para as seguintes hipóteses: I - quando manifestamente incabível a sua instauração; II - quando a petição não descrever fatos e fundamentos jurídicos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica; III - quando manifestamente improcedente a desconsideração da personalidade jurídica (art. 340). A despeito disso, parte da jurisprudência já admitia a rejeição prematura do incidente com base no § 4o do art. 134 do CPC, bem como por meio de interpretação sistemática do Código de Processo Civil, na análise do preenchimento dos requisitos para o recebimento da petição inicial, genéricos ou específicos, que, a luz da Teoria da Asserção, devem ser verificados, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido.” (Acórdão 2001316, 0702573-27.2025.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) Na hipótese, o autor/agravante fundamentou seu pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica nos seguintes termos: “(...) em que pese o contrato estar firmado em nome da pessoa física da Executada, vale destacar que todas as operações adstritas ao objeto contratual são realizadas por sua pessoa jurídica, HORTIFRUTI BORGES LTDA (nome fantasia: DE CASA HORTIFRUTI). Em anexo, o quadro de sócios da HORTIFRUTI BORGES LTDA que aponta a Executada como sócio-administradora da pessoa jurídica: Nome/Nome Empresarial: RAFAELA CRISTINA FERREIRA BORGES Qualificação: 49-Sócio-Administrador Note que a Cláusula Primeira do Contrato estabelece que a produção dos pés de tomates em estufa está instalada na FAZENDA POSSES E FURADOS, inscrição estadual 003811949.00-45, com endereço à Estrada Grupiara Porto Mão/Pau, margem direita, Município de Grupiara, MG - CEP 38.470-000. Isto é, na sede e domicílio da HORTIFRUTI BORGES LTDA (nome fantasia: DE CASA HORTIFRUTI) – vide CNPJ anexo. De acordo com o vídeo anexo, retirado da mídia social da Executada (instagram), suas atividades empresariais prosseguem em pleno funcionamento, com nítida prova de solvência hábil a prover a quitação do presente débito em execução. Assim, caso a Executada não satisfaça primariamente o crédito do Exequente, requer-se, desde já, a desconsideração inversa para se atingir os ativos e créditos da HORTIFRUTI BORGES LTDA (nome fantasia: DE CASA HORTIFRUTI), com espeque no art. 50, §3o, do Código Civil e art. 133, §2o, e 134, §2o, do CPC.” (ID 244620146, autos originários) - grifou-se Tais argumentos podem, em tese, caracterizar desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, pois o contrato em que se baseia a execução, embora celebrado pela pessoa física (sócia), é claramente voltado para atividades da empresa. Ressalte-se ainda que, nos termos do Enunciado 281 do CJF, a desconsideração, descrita no art. 50 do Código Civil, prescinde da demonstração de insolvência. Logo, ao menos em cognição sumária, há probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano também está presente, pois o juízo determinou que seja apresentada a emenda (com inclusão apenas da devedora constante do título) no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Defiro o pedido de tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar ao juízo que, caso estejam presentes os demais requisitos da petição inicial, determine a citação das executadas (pessoa física e pessoa jurídica). Comunique-se ao juízo de origem. Às agravadas para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 29 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator